Tribunal: STF
Processo: ARE 1282013
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. 
    Na origem, a autora ajuizou Ação Ordinária em face do Município de Contagem – MG na qual afirma que é servidora pública municipal desde 1992, cuja carreira é regida pelas Leis Municipais 2.160/1990 e 2.102/1990, que permitem a evolução na carreira, por meio de promoção horizontal e vertical, com os devidos acréscimos. 
    Sustenta que a Lei Complementar Municipal 19/2006 alterou a redação da tabela de vencimentos dos cargos, em desrespeito à legislação local.
    Requer, portanto, a recomposição de sua remuneração, conforme os parâmetros estabelecidos pelas Leis Municipais 2.160/1990 e 2.102/1990.
    A sentença, reconhecendo a inexistência de imutabilidade do regime jurídico dos servidores públicos, julgou parcialmente procedente o pedido, para, nos termos da Lei Complementar Municipal 105/2011, “determinar ao réu que conceda, à autora, o direito de ter efetivado o seu enquadramento funcional por mérito, para o padrão de vencimento imediatamente superior àquele em que ela se encontra, a cada interstício de dois anos de efetivo exercício, contados do ingresso na classe, e a cada igual período para uma nova progressão, desde que ela obtenha o conceito favorável, na avaliação de desempenho de seu cargo, durante cada interstício completado para fins de progressão por mérito” (Vol. 5, fl. 15).
    Interposta Apelação por ambas as partes, o Tribunal de origem reformou a sentença nos termos da seguinte ementa (Vol. 7, fl. 8):
    “EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO – PROGRESSÃO HORIZONTAL – LEIS 2.102/90 E 2.160/90 – REENQUADRAMENTO POSTERIOR – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA PERMANECER NO REGIME ANTERIOR – NÃO DEMONSTRAÇÃO – AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO – PREJUÍZOS FINANCEIROS NÃO VERIFICADOS. Não existe direito adquirido a qualquer regime ou forma de remuneração, existe sim direito à preservação do valor do salário, em virtude do princípio da irredutibilidade dos vencimentos, sendo vedado que lei posterior retroaja para determinar a redução da remuneração do servidor. O Município de Contagem editou a Lei Complementar 105/2011, que alterou a Lei 2.102/90, instituindo Novo Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos da Administração Direta que integram o Quadro Setorial da Administração Pública, entretanto, em seu artigo 81 assegurou aos servidores regidos pela Lei nº 2.102/90 o direito de optar por continuar a ter aplicado em seu favor essa lei, mas, desde que a manifestação fosse expressa, e no prazo de 150 (cento e cinquenta) dias), contados da propositura da publicação daquela. Não tendo sido demonstrado pelo servidor que formulou requerimento administrativo pleiteando a permanência no regime jurídico anterior, a ele aplica-se o regime atual, cabendo a ele demonstrar o prejuízo sofrido”.
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Vol. 8, fl. 13).
    No apelo extremo (Vol. 11, fl. 8), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que houve violação aos artigos 5º, XXXVI; e 37, caput, e inciso X, todos da CF/1988 aos argumentos de que:
    (a) as Leis Municipais 2.102/1990 e 2.160/1990 previam acréscimos remuneratórios de 5% decorrentes de promoção horizontal (progressão) e acréscimos remuneratórios de 20% decorrentes de promoção vertical. Todavia, a partir da edição da Lei Complementar Municipal n° 019/2006, tais exações deixaram de ser observadas, o que reflete prejuízo remuneratório ao servidor público; 
    (b) “tendo a autora comprovado sua opção pelo regime jurídico antigo no caso em apreço (tema do correlato Recurso Especial), possui ela Direito Adquirido a por ele permanecer regida, na medida em que a própria lei criadora do regime jurídico novo assim o facultou” (Vol. 12, fl. 2); 
    (c) “o Princípio da Legalidade se sobrepõe ao Tema n° 41 de Repercussão Geral firmado pelo próprio Pretório Excelso” (Vol. 12, fl. 2).
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE, ao fundamento de que incidem, no caso, as Súmulas 282 e 356 do STF (Vol. 12, fl. 22).
    No Agravo (Vol. 13, fl. 18), a parte refutou os óbices sumulares apontados.
    A Presidência desta CORTE determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para aplicação do Tema 41 da repercussão geral (Vol. 15).
    Em juízo de retratação, o Tribunal de origem afastou a aplicação do Tema 41 da repercussão geral, ao fundamento de que (Vol. 18, fls. 17-18):
    “No julgamento do mérito do aludido paradigma, o STF decidiu que a modificação da forma do cálculo da remuneração percebida por servidores públicos efetivos, ocupantes de cargos comissionados, não ofende a garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos, desde que resguardado o quantum remuneratório percebido, além de que o servidor não possui direito adquirido à manutenção da forma de cálculo da remuneração. 
    Ocorre que, no caso em tela, o intento da agravante é questionar a legalidade da Lei Complementar Municipal n° 105/2011 que assegurou, em seu artigo 81, aos servidores regidos pela Lei Municipal n° 2.102/90, o direito de optar por continuar a ter aplicado em seu favor essa lei e que, tendo a agravante feito a escolha pelo regime antigo, acabou o Município de Contagem por descumprir suas disposições, tendo o Tribunal a quo, diante disso, aplicado erroneamente o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal para decidir que a agravante não faria jus ao regime escolhido nos termos da Lei Municipal citada. 
    Evidenciadas as particularidades da demanda, imperioso concluir que a situação dos autos não coincide com aquela analisada no sobredito paradigma, razão pela qual se determina a devolução destes autos ao Supremo Tribunal Federal”.
    É o relatório. Decido. 
    O Tribunal de origem solucionou a controvérsia nos seguintes termos (Vol. 7, fls. 14-20):
“A discussão posta nos autos diz respeito à legalidade do ato administrativo de enquadramento dos servidores municipais, em razão do Novo Quadro Permanente de Cargos e Empregos da Prefeitura de Juiz de Fora, instituído pela Lei Complementar Municipal nº 105/2011, bem como possível direito às diferenças decorrentes do novo posicionamento. 
    No que diz respeito ao Plano de Carreira dos servidores do Município de Contagem, dispõe a Lei nº 2.102/90, em seus artigos 9º, respectivamente: 
    Art. 9º - As classes de cargo de caráter efetivo estão agrupadas em série de classes ou configuram classes isoladas hierarquizando-se em 8 (oito) níveis correspondentes, a cada um, a uma faixa salarial com 13 (treze) graus, cujos valores são fixados na Tabela de Vencimentos dos Cargos de caráter efetivo, constante do Anexo IV desta Lei. 
    Parágrafo Único. A cada grau progredido horizontalmente é garantido ao servidor um adicional de 5% (cinco por cento) do vencimento do cargo correspondente. 
    (...) 
    Art. 14. O servidor tem direito, na faixa correspondente ao nível de sua classe, à progressão de 1 (um) grau de vencimento para 730 (setecentos e trinta) dias de efetivo exercício na classe do cargo."
    Por sua vez, o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Contagem (Lei Municipal nº 2.160/90), no que toca à progressão do servidor, estabelece que: 
    Art. 22 - Promoção é a elevação do servidor a cargo vago da classe imediatamente superior da mesma série de classes pelo critério de merecimento. §1º Para candidatar-se à promoção, o servidor deve atender aos seguintes requisitos: 
    a) encontrar-se em efetivo exercício na classe; 
    b) ter, no mínimo, 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias de efetivo exercício no cargo, sem haver faltado a mais de 10 (dez) dias, não computados os afastamentos autorizados por lei; 
    c) ter sido aprovado em seleção competitiva interna, na forma de edital, sem prejuízo de atender à qualificação exigida na respectiva especificação da classe a que concorrer;
    §2º Não concorre à promoção o servidor em estágio probatório. 
    SEÇÃO ÚNICA - DA PROGRESSÃO HORIZONTAL 
    Art. 53 - O servidor titular de cargo de provimento efetivo tem direito à progressão horizontal de 01 (um) grau de vencimento, na faixa correspondente ao nível da classe de seu cargo, para cada 730 (setecentos e trinta) dias de efetivo exercício no cargo. (Redação dada pela Lei Complementar nº 18/2006) 
    §1º Ao servidor titular de cargo de provimento efetivo, em exercício de cargo de provimento em comissão, conceder-se-á a progressão horizontal de acordo com o disposto no caput deste artigo. 
    §2º A forma e a periodicidade da concessão da progressão horizontal serão estabelecidas em regulamento.
    Vê-se, pois, que o servidor público efetivo, integrante da carreira, fará jus à progressão ao nível imediatamente superior de sua respectiva série, com acréscimo de 5% (cinco por cento) em seus vencimentos, se cumpridos os requisitos legais.
    Ocorre que, posteriormente, o Município de Contagem editou a Lei Complementar 105/2011, instituindo Novo Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos da Administração Direta que integram o Quadro Setorial da Administração Pública. Confira-se: 
    Art. 1º Fica instituído o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos servidores públicos do Município de Contagem da Administração Direta que integram o Quadro Setorial da Administração, e da Administração Indireta que integram os Quadros Setoriais da Fundação Municipal de Parques e Áreas Verdes de Contagem - ConParq, da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem - TransCon e do Centro Industrial de Contagem - C I N C O . 
    Parágrafo único. Esta Lei Complementar tem como objetivo organizar e regulamentar os cargos públicos em carreira, com remuneração equilibrada para os servidores públicos municipais dos Quadros Setoriais referidos no caput deste artigo. 
    Estabeleceu, ainda, em seu artigo 69 que “A transposição dos servidores dos quadros e regime de origem para o presente plano darse-á mediante, seguindo critérios enquadramento direto de avaliação e correlação definidos nesta Lei Complementar e em seus regulamentos, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias após sua publicação”. 
    Todavia, em seu artigo 81 assegurou aos servidores regidos pela Lei nº 2.102/90 o direito de optar por continuar a ter aplicado em seu favor essa lei, mas, desde que a manifestação fosse expressa, e no prazo de 150 (cento e cinquenta) dias), contados da propositura da publicação daquela.
    Art. 81 O servidor poderá optar pela aplicação da legislação vigente, especialmente dos dispositivos aplicáveis da Lei n.º 2.102, de 15 de julho de 1990 e suas alterações, excluindo-se do enquadramento direto do presente Plano. 
    §1º O servidor terá 150 (cento e cinquenta) dias contados da data da publicação desta Lei Complementar para fazer a opção referida neste artigo, que deverá ser feita em requerimento devidamente assinado. 
    §2º Os servidores que não realizarem a opção mencionada no caput deste artigo, nos termos estabelecidos no parágrafo 1º, serão automaticamente considerados optantes do presente plano. 
    §3º Uma vez feita a opção referida neste artigo, e, após esgotado o prazo de 150 (cento e cinquenta) dias, o servidor não poderá mais pleitear qualquer mudança de plano. 
    §4º A Lei referida no caput deste artigo não produzirá efeitos sobre os servidores que se enquadrarem no presente Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos. 
    §5º As progressões e promoção criadas por esta Lei Complementar não se aplicarão ao servidor que fizer a opção referida no caput deste artigo.” 
    Em que pese os argumentos apresentados pela apelante principal, não demonstrou, de forma efetiva, que o requerimento formulado foi feito nos moldes do artigo 81 da lei Complementar nº 105/2011, principalmente no que se refere ao prazo. 
    Importante esclarecer que apenas em sede de apelação a apelante menciona ter formulado requerimento administrativo pleiteando a permanência no recurso regime anterior. 
    Assim, atento aos documentos acostados aos autos, bem como às alegações das partes, verifica-se que, não tendo a apelante demonstrado seu direito de permanecer no regime estabelecido pela Lei Municipal nº 2.10/90, a ela devem ser aplicadas as disposições da Lei Complementar nº 105/2011. 
    O artigo 40 da dita lei concede ao municipal o direito à progressão por mérito, estabelecendo os requisitos necessários à concessão. Confira-se: 
    “Art. 40 A progressão por mérito dar-se-á para o padrão de vencimento imediatamente superior àquele em que se encontrar o servidor, mediante avaliação continuada de desempenho. 
    §1º Para adquirir progressão por mérito deverá o servidor cumprir o intervalo de 02 (dois) anos de efetivo exercício do cargo, contados do posicionamento no padrão antecedente, e obter conceito favorável no processo de avaliação continuada de desempenho. 
    §2º A avaliação continuada de desempenho do servidor, para fins de progressão por mérito, será realizada anualmente, na forma do regulamento que será elaborado com a participação do COPARPE.”
    Conforme se vê dos autos, o apelado não impugnou o fato de a apelante ter preenchido os requisitos estabelecidos pela Lei Complementar 105/2011, bem como pelo Decreto nº 1.923/2012, que a regulamentou. 
    Insta deixar consignado ainda que mesmo se tivesse sido demonstrado que a apelante optou, a tempo e modo, pelo regime anterior isso não lhe daria o direito continuar atrelado a ele ad aeternum. Isso porque o servidor não tem direito adquirido a regime jurídico, podendo a Administração promover as alterações que entender necessárias, sem, contudo, realizar a redução dos vencimentos do servidor, o que não restou comprovado no caso dos autos.
    (…)
    No caso, não cuidou a apelante de demonstrar que o benefício pretendido foi suprimido dos seus vencimentos com a edição da lei Complementar nº 105/2011, não se desincumbindo do ônus que lhe competia. 
    É dizer, inexiste nos autos qualquer prova de que a mudança de regime jurídico tenha lhe causado redução dos seus vencimentos. 
    (…)
    Assim, cumpre esclarecer que, não existe direito adquirido a qualquer regime ou forma de remuneração, existe sim direito à preservação do valor do salário, em virtude do princípio da irredutibilidade dos vencimentos, sendo vedado que lei posterior retroaja para determinar a redução da remuneração do servidor.”
    Inicialmente, nota-se que não é o caso de aplicação do Tema 41 da repercussão geral, visto que, conforme pontuado pelo Tribunal de origem, não há comprovação nos autos de que o servidor optou pelo regime jurídico anterior, nos termos da lei local, tampouco há comprovação de que houve redução de seus vencimentos.
    Quanto à alegação de afronta ao direito adquirido, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    Em relação à ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Por fim, a solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local (LC 105/2011; Decreto 1923/2012; Lei 2.102/1990 e Lei 2.160/1990), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de junho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente